Tribunal: TCU
Processo: 020.851/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR 1014248-77, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 800586, função null, que teve como objeto Pavimentação em Pedra granilítica, com drenagem de aguas pluviais na rua principal do Bairro Paraíso. (no da TCE no sistema: 3207/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 11686/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.851/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Alexandre Pereira Lins (XXX.025.894-XX); Emanuella Corado Acioli de Moura (XXX.600.988-XX); José Rogério Cavalcante Farias (XXX.339.154-XX). 1.2. Entidade: Município de Barra de Santo Antônio/AL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.